Tribunal: TJSP
Processo: 2138480-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – MODIFICAÇÃO DO VALOR ARBITRADO
- Ainda que a agravante não tenha trazido ao processo qualquer paradigma do qual se pudesse aferir a desproporcionalidade dos honorários em comento, mas tendo em vista que os honorários periciais foram fixados em valor desproporcional aos que são fixados em perícias de mesma natureza (engenharia mecânica), de rigor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – MODIFICAÇÃO DO VALOR ARBITRADO
- Ainda que a agravante não tenha trazido ao processo qualquer paradigma do qual se pudesse aferir a desproporcionalidade dos honorários em comento, mas tendo em vista que os honorários periciais foram fixados em valor desproporcional aos que são fixados em perícias de mesma natureza (engenharia mecânica), de rigor a redução dos honorários periciais para R$ 3.000,00 (três mil reais), vez que compatível com a hipótese dos autos.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.